Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739693-46.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA ANDRADE DE AGUIAR AGRAVADO: PAOLA PAIVA MOURAO CRESPO D E S P A C H O À Secretaria da Turma para que exclua o nome dos advogados GIZELLE ANDRADE DE AGUIAR e RAFAEL ALVES COSTA dos cadastros relativos ao presente processo e inclua o nome do novo advogado da Agravante (LORENA ANDRADE DE AGUIAR), consoante consta da procuração juntada no ID 125265285 dos autos de origem. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator